Tribunal: TJDFT
Processo: 0722831-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTE COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME). HOME CARE. INSUMOS, ÓRTESES E TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado agravo interno, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao plano de saúde o custeio de tratamentos médicos e terapêuticos especializados, inclusive em regime de home care, com fornecimento de materiais, equipamentos, órteses e demais insumos prescritos, em favor de paciente diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do acórdão por cerceamento de defesa em razão da aplicação imediata de Emenda Regimental que disciplinou prazo para sustentação oral; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto ao fornecimento de itens de higiene e órteses não cirúrgicas; (iii) determinar se há contradição quanto ao custeio de terapias como equoterapia, hidroterapia e osteopatia, à luz do rol da ANS e da medicina baseada em evidências; e (iv) verificar se houve omissão quanto à limitação do reembolso aos valores da tabela do plano em caso de utilização de profissionais não credenciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.
4. As normas processuais e regimentais têm aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum (art. 14 do CPC), de modo que a incidência de Emenda Regimental vigente ao tempo do ato não configura retroatividade ilícita nem cerceamento de defesa.
5. O direito à sustentação oral submete-se à disciplina regimental do tribunal, e o descumprimento do prazo previsto implica preclusão, sem violação ao contraditório quando assegurada a devolução integral da matéria ao colegiado por meio do recurso interposto.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a obrigação de custeio do home care como desdobramento da internação hospitalar, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual é abusiva a cláusula que exclui a cobertura de internação domiciliar substitutiva.
7. A cobertura do home care deve abranger todos os insumos necessários ao tratamento que seriam fornecidos em ambiente hospitalar, sob pena de esvaziamento da finalidade terapêutica da assistência domiciliar.
8. Em casos de paciente com AME tipo 1, a utilização de fraldas, órteses e equipamentos ortopédicos integra o suporte clínico indispensável à preservação da integridade física e à prevenção de deformidades graves, conforme relatórios médicos constantes dos autos.
9. Cabe ao médico assistente indicar o tratamento adequado, não podendo o plano de saúde substituir o critério técnico por interpretação restritiva de cláusulas contratuais ou de normas da ANS.
10. À luz da Lei no 14.454/2022, o rol da ANS não impede a cobertura de terapias prescritas quando demonstrada sua eficácia e necessidade no caso concreto, não se verificando contradição no reconhecimento da obrigatoriedade de custeio de terapias multidisciplinares.
11. A alegação de limitação do reembolso aos valores da tabela do plano foi implicitamente afastada ao se manter a decisão que determinou o custeio integral do tratamento, especialmente diante da ausência de comprovação de rede credenciada apta a atender às especificidades do quadro clínico.
12. A pretensão de rediscutir a extensão da obrigação imposta e os critérios de reembolso revela nítido caráter infringente, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação imediata de norma regimental aos processos em curso não configura cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório pelas vias recursais adequadas. 3. A cobertura de home care substitutivo à internação hospitalar abrange os insumos e terapias prescritos pelo médico assistente, inclusive quando não expressamente previstos no rol da ANS, desde que demonstrada sua necessidade no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 9.656/1998; Lei no 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.614.060/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.11.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.177.054/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.4.2025; STJ, REsp no 2.211.634/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.8.2025; STJ, REsp no 2.018.227/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.5.2025; STJ, REsp no 2.125.696/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 3.4.2025; AgInt no AREsp n. 2.957.429/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/11/2025; EDcl no REsp n. 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/8/2024. TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11/9/2024; TJDFT, Acórdão 1915397, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 4/9/2024; TJDFT, Acórdão 1716961, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/6/2023.